Tribunal: TCU
Processo: 036.947/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2164/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de contas anuais dos gestores do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional no Estado de Goiás - SESI-DR-GO para o exercício de 2017; Considerando que, em seu parecer, a Controladoria-Geral da União (CGU) opinou pela regularidade das contas de todos os integrantes do rol de responsáveis a partir da proposta acolhida pelo dirigente do órgão de controle interno; Considerando que o então Ministro de Estado do Desenvolvimento Social atestou o conhecimento da referida proposta; Considerando que não teriam sido apontada a subsistência de falhas ou irregularidades na gestão da entidade durante o referido exercício a partir do escopo definido para a auditoria de gestão realizada pela CGU; Considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU estariam no sentido da regularidade das contas de todos os responsáveis, com a quitação plena; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão para lhes dar a quitação plena, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.947/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2017) 1.1. Responsáveis: Almir Yamamura Blesio (CPF XXX.431.578-XX); Antônio de Sousa Almeida (CPF XXX.970.131-XX); Degmar Jacinto Pereira (CPF XXX.439.521-XX); Humberto Tannús Júnior (CPF XXX.058.231-XX); Laerte Simão (CPF XXX.229.388-XX); Mário Renato Guimarães de Azeredo (CPF XXX.352.101-XX); Orizomar Araújo Siqueira (CPF XXX.148.041-XX); Patrocínio Braz Concentino (CPF XXX.739.111-XX); Paulo Vargas (CPF XXX.237.201-XX); Pedro Alves de Oliveira (CPF XXX.568.811-XX); Sebastiana de Oliveira Batista (CPF XXX.809.791-XX) e Wilson de Oliveira (CPF XXX.954.731-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Goiás - SESI-DR-GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Departamento Regional do Sesi no Estado do Goiás, para ciência.